Tribunal: TJES
Processo: 5008632-83.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008632-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008632-83.2023.8.08.0014

Recorrente: LETÍCIA SCHULTZ MACHADO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada em razão da autora ter sido admitida, mediante contratação por designação temporária, razão pela qual pleiteia o recolhimento das parcelas do FGTS durante todo o período inserto na inicial. Ao final, requereu seja reconhecida e declarada a nulidade dos contratos de trabalhos e que seja o Requerido condenado ao pagamento dos valores devidos referentes às parcelas do FGTS.

2.
Contestação (ID. 14087602), com prejudicial de prescrição quinquenal, a qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.
Sentença (ID. 14087611) que julgou improcedente o pleito autoral.

4.
Recurso Inominado (ID. 14087612) interposto pela autora, a qual requer a reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5.
Contrarrazões (ID. 14087615) do requerido, pugnando
pelo não conhecimento do recurso manejado pela requerente, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, reitera a prejudicial de prescrição quinquenal. Ao final, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Estado demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

III. DA PRELIMINAR

7.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID. 14087615 - Pág. 3), uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Em apertada síntese, a parte autora, ora recorrente, pretende a nulidade das suas contratações temporárias perante o ente público, ora recorrido. Almeja ainda a condenação deste ao pagamento de verba indenizatória pelo não recolhimento do FGTS, observando-se a prescrição quinquenal.

9.
De início, destaco que, não obstante o entendimento pessoal deste Relator sobre a incidência do prazo prescricional de 05 anos relacionado às condenações que são aplicadas à Fazenda Pública, curvo-me, em respeito ao princípio da colegialidade e da segurança jurídica ao entendimento que foi alcançado, por maioria de votos, no julgamento do PUIL 0000019-92.2022.8.08.9101, voto divergente de relatoria do Juiz de Direito FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, no sentido de negar a distinção que era feita anteriormente e reafirmar, ainda que nas causas movidas contra a fazenda pública, a modulação fixada no Tema 608 do STF.

10.
A divergência inicial no presente caso cinge-se ao reconhecimento da incidência da prescrição relativamente às parcelas anteriores a 13/11/2014 (data de julgamento no STF da ARE 709212-DF), uma vez que na visão da requerida, e assim julgado pelo juízo
a quo
, o prazo prescricional deve ser quinquenal, considerando a propositura da ação.

11.
A despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal dispôs que o termo inicial da prescrição, para aqueles créditos cujo termo inicial ocorresse após o julgamento do ARE 709.212/DF, seria aplicado desde logo o prazo quinquenal. Já para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, ou seja, prazo de 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212 (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015).

12.

In casu
, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, tendo em vista a data de março de 2001, devendo ser aplicada a regra acima disposta, qual seja, o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos a contar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

13.
Deste modo, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será quinquenal.

14.
Assim, sendo proposta a ação em 20/11/2023, a mesma encontra-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento da repercussão, sendo cabível a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

15.
Pois bem. A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

16.
A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

17.
O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

18.
Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validavam o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

19.
E não é só. A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário. Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador. Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

20.
Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.”

21.
Tendo em consideração as luzes irradiadas pelo julgado supra para todo o sistema judiciário, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

22.
No presente caso a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que as prorrogações perpetuaram-se por anos. Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias tornam nulas as contratações celebradas.

23.
Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

24.
Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

25.
Diante dos raciocínios até aqui declinados, RECONHEÇO a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, para que seja reconhecido o direito de percepção da verba, a partir da data de
20/11/2018
, restando prescritas as verbas anteriores à esta data.

V. DISPOSITIVO E TESE

26.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a determinar que seja reconhecido o direito de percepção do FGTS, a partir da data de
20/11/2018
. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito em seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CRFB, artigo 37, inc. II, III, IX e § 2º.
Jurisprudência relevante
:
Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)